Tribunal: STF
Processo: ADI 3752
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE CADA PRODUTO PELAS REFINARIAS E DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONTROLE DA POLUIÇÃO E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, VI E VIII). PRECEDENTES. CONCRETIZAÇAO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO (CF, ART. 5º, XIV). DEFESA DO CONSUMIDOR E DO MEIO AMBIENTE COMO PRINCÍPIOS GERAIS DA ORDEM ECONÔMICA (CF, ART. 170, V E VI). DEVER DE TODOS OS ENTES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE PROMOVER A DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 5º, XXXII). ATRIBUIÇÃO DE SECRETARIA ESTADUAL PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEI. COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM DOS ENTES POLÍTICOS PARA CUIDAR DA SAÚDE PÚBLICA, PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO (CF, ART. 23, II E VI). ELABORAÇÃO DO CERTIFICADO EM CONSONÂNCIA COM OS MÉTODOS DE ANÁLISE DETERMINADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. OBRIGAÇÃO HARMÔNICA COM AS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUÍMICOS PREVISTAS NO DECRETO FEDERAL DE REGÊNCIA DA AUTARQUIA.



    1. A natureza do ato normativo impugnado, que informa a regra de competência do tema, é a proteção do consumidor e do meio ambiente, no que direcionado precipuamente (i) à prestação, ao comprador e usuário, de informação clara e precisa acerca da composição química do produto; bem como (ii) ao controle da poluição atmosférica, à promoção da melhoria da qualidade ambiental e ao bem-estar da população. 



    2. A lei questionada não dispõe acerca de qualquer aspecto atinente à atribuição da União para legislar sobre energia (CF, art. 22, IV). A exigência de emissão do Certificado não interfere, de qualquer modo, nas atividades alusivas à produção e distribuição dos combustíveis. Ausência de disciplina acerca da composição de combustível utilizados na produção de energia ou de interferência nas relações jurídico-contratuais mantidas pela União relativamente ao tema.



    3. Constitucionalidade de preceitos estaduais voltados a garantir a proteção do consumidor, particularmente quanto ao direito de obter informações sobre a natureza, origem e qualidade de produto. Precedentes.



    4. A Carta da República confere competência material comum a todos os entes da Federação para implementar medidas direcionadas a cuidar da saúde pública, proteger o meio ambiente e combater a poluição (art. 23, II e VI), mostrando-se pertinente que Secretaria do Estado de São Paulo atue para fiscalizar e controlar o cumprimento de lei voltada à proteção do consumidor, do meio ambiente e da saúde da população.



    5. A obrigação de elaboração do Certificado de Composição Química a partir dos métodos de análise estipulados pelo Conselho Regional de Química não consiste em nova atribuição conferida à autarquia, uma vez que a análise e o controle de qualidade pelos profissionais químicos já é determinada no quadro normativo federal de regência (Decreto n. 85.877/1981, art. 1º).



    6. Pedido julgado improcedente.